Tribunal: TJSP
Processo: 2276310-68.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão, contradição

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão, contradição ou obscuridade inexistentes.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000519868
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2276310-68.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante COOPERATIVA DE ECON. E CRÉD.
MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES E SERV. DA SEC. DOS NEG.
DA SEG. PÚB. DO EST. DE SÃO PAULO, é embargada ANDRESSA
PEREIRA DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2276310-68.2019.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
2/3
Voto no 25.215
Embargos de Declaração no 2276310-68.2019.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo Foro Regional de São Miguel Paulista / 1a Vara Cível
Juiz(a): Vanessa Carolina Fernandes Ferrari
Embargante(s): Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Policiais Militares e
Servidores da Secretaria dos Negócios da Segurança Pública do Estado de São Paulo
Embargado(a)(s): Andressa Pereira de Melo
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER
INFRINGENTE. HIPÓTESE DE REJEIÇÃO.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a
interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a
solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões
recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente
definido. Omissão, contradição ou obscuridade inexistentes.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos,
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de pp. 46/57, que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso de
agravo interposto pela embargada, para cassar a decisão agravada e
impedir a penhora de percentual de seus salários.
A embargante aduz, em suma, que o v. acórdão deve ser
reconsiderado, possibilitando-se a penhora dos salários da embargada.
Pugna pelo provimento do recurso para reforma do v. acórdão.
É o relatório do essencial.
2. Os embargos não merecem acolhida.
Os embargos de declaração são instrumento por meio do qual
se busca o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Não são meio hábil
ao reexame da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2276310-68.2019.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
3/3
Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o julgado, não pode
o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
THEOTONIO NEGRÃO traz o seguinte julgado:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente.
A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223)” (in “Código de Processo
Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São Paulo: Saraiva, 2006, nota 6
ao art. 535, p. 658).
Ora, a questão que serve de base aos presentes embargos já foi
suficientemente dirimida no v. acórdão. Despiciendo repetir nesta sede
tudo quanto lá foi dito, mormente porque o que se vê aqui é o nítido
inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, que lhe foi
desfavorável.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que
“não tem pertinência embargos de declaração para alterar a fundamentação do Acórdão,
quando suficiente a que foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min.
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. em 24.06.99, DJU de 09.08.99, p. 169). Não
bastasse isso, é bem de ver que o juiz não está obrigado a responder a todas
as alegações das partes se já encontrou motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga aos fundamentos indicados por elas (RJTJESP
115/207), máxime quando as proposições das razões de decidir (ratio
decidendi) são com eles incompatíveis.
3. Em face do exposto, rejeitam-se os embargos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.